Tribunal: TJDFT
Processo: 0750928-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO DE RETORNO. REACOMODAÇÃO EM VOO PARA O DIA SEGUINTE. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO DIRETO COM INCLUSÃO DE CONEXÃO. ATRASO DE MAIS DE 24 HORAS EM RELAÇÃO A TRECHO ORIGINALMENTE ADQUIRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação de Indenização por Danos Morais decorrente de cancelamento e atraso em voo doméstico cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. Os autores interpuseram recursos inominado no qual alegam, em síntese, que a companhia aérea não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a presença de alguma excludente de sua responsabilidade. Argumentam que resta configurada a falha na prestação dos serviços, com a consequente obrigação de indenizá-los pelos prejuízos extrapatrimoniais sofridos. Afirmam, ainda, que a recorrida descumpriu com seus deveres de assistência material, agravando ainda mais a falha na prestação dos serviços de transporte aéreo. Contrarrazões apresentadas pelas duas recorridas.

3. Narram os autores que adquiriram passagem aérea por meio da 1a requerida –DECOLAR.COM – em voo que seria operado pela 2a requerida – AZUL LINHAS AÉREAS- com destino ao Rio de Janeiro para o dia 06/11/2020 e retorno no dia 08/11/2020. Afirmam que na data do retorno à Brasília, o voo de volta foi unilateralmente cancelado pela companhia aérea e foram realocados em voo com escala na cidade de Campinas para o dia seguinte.

4. Conforme o conjunto probatório dos autos, é possível concluir que o voo de volta dos autores estava marcado para às 20h55min 08/11/2020, com chegada às 22h40min do mesmo dia (ID 25967984, página 5). Após cancelamento do voo, os requerentes partiram, então, às 19h35min de 09/11/2020 e, após escala na cidade de Campinas, chegaram à Brasília às 00h06min de 10/11/2020 (ID 25967984, pag. 14), configurando, assim, atraso superior a 24 horas.

5. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do C.C.). No caso concreto, não restou comprovado que o cancelamento do voo decorreu de motivo de força maior, estando, assim, configurado o fortuito interno, integrando-se no risco da atividade da empresa. Apenas prova inequívoca de condições climáticas excepcionais caracterizariam a força maior. Na hipótese, os autores comprovaram que outros voos partiram da cidade do Rio de Janeiro em horário muito próximo ao que seria o voo dos autores (ID 25967984, pag. 9), o que corrobora a ausência de excludentes de responsabilidade civil pela falha na prestação dos serviços.

6. Cumpre destacar que a 1a requerida – DECOLAR.COM- tão somente atuou como intermediadora de venda de passagens aéreas e, como tal, não possui responsabilidade pelos eventos ocorridos na presente situação específica.

7. Em relação aos danos morais, do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço) advieram situações as quais ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto aos autores que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurá-los. O atraso de mais de 24 horas em relação à passagem originalmente adquirida para chegada ao destino final, expondo os consumidores a passar mais uma noite em hotel e sem possibilidade exercer suas atividades rotineiras caracteriza quebra da confiança depositada na fornecedora dos serviços e configura danos aos direitos da personalidade do consumidor. Ademais, os autores comprovaram que tiveram que suportar longas filas no aeroporto para receberem os “vouchers” de hospedagem e alimentação (ID 25967984, pág. 7). Cumpre ressaltar, ainda, que os autores foram realocados em voo prejudicial, uma vez que no voo contratado não havia qualquer escala.

8. Portanto, diante do elevado atraso no cumprimento das obrigações assumidas pela companhia aérea, e da exposição dos consumidores a longas filas, o caso em questão configura danos morais passíveis de indenização. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade dos lesados, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Assim, considerando os requisitos elencados e os valores tradicionalmente fixados por esta Turma Recursal, conclui-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor como suficiente para reparas os danos sofridos.

9. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a 1a requerida – AZUL LINHAS AÉREAS – a pagar aos autores o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais. Quantia com correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros da mora de 1% ao mês a partir da citação.

10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.